Tribunal: TJES
Processo: 5012917-31.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012917-31.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS OTAVIO SANTOS
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Postula o recorrente que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo. O recebimento do recurso no efeito suspensivo, todavia, depende da inequívoca demonstração de dano irreparável à parte, o que não foi demonstrado pelo recorrente, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por BANCO SAFRA S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência do empréstimo consignado.

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença sustentando a inexistência de irregularidades no contrato firmado.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

Não vislumbro,
in casu
, a tese do recorrente de julgamento
extra petita,
tenho que o juiz sentenciante se ateve aos limites da causa de pedir.

No mérito, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o juiz sentenciante o fez, inclusive invertendo o ônus da prova a favor do recorrido.

Como muito bem apurado pelo juízo
a quo
, o recorrente não comprovou que o recorrido celebrou, de forma inequívoca, o contrato contestado na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015).

Ao contrário do que aduz o recorrente, embora o recorrido tenha registrado sua assinatura no contrato de empréstimo consignado, este mecanismo de verificação de identidade é insuficiente, por si só, para comprovar que o Autor estava ciente de que estava realizando contratação de empréstimo. Nota-se que a parte autora narra na inicial que não solicitou tal empréstimo. Entendo que as provas juntadas dão razão ao autor/recorrido.

No caso em epígrafe, caberia ao recorrente apresentar gravações de ligações ou de vídeos comprovando a contratação por parte do consumidor, contudo, não foi colacionado, ônus que não desincumbiu. Diante do exposto, friso que não restou comprovado que o recorrido realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que o recorrido solicitou o empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Houve flagrante falha de comunicação e informação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10 % sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)